Tribunal: TJSP
Processo: 1012572-68.2018.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Contribuição de Iluminação Pública (CIP) – Concessionária de serviços de energia elétrica por intermédio de convênio ou por força de lei - Contribuição que é espécie tributária constitucional, que pode ser incluída na conta de consumo – Inteligência dos artigos 149-A e parágrafo único da Constituição Federal, bem como 121, 124 e 128, todos do Código Tributário Nacional

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Contribuição de Iluminação Pública (CIP) – Concessionária de serviços de energia elétrica por intermédio de convênio ou por força de lei - Contribuição que é espécie tributária constitucional, que pode ser incluída na conta de consumo – Inteligência dos artigos 149-A e parágrafo único da Constituição Federal, bem como 121, 124 e 128, todos do Código Tributário Nacional – Reforma da r. sentença para denegar a segurança.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO. APELAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000669595
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1012572-68.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em
que é apelante ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A e
Recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram a rEMESSA NECESSÁRIA, deram provimento ao
RECURSO DA MUNICIPALIDADE e negaram provimento a APELAÇÃO
DA IMPETRANTE. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1012572-68.2018.8.26.0477
2
VOTO No: 19251
Apelação no: 1012572-68.2018.8.26.0477
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Apelada: PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA
GRANDE
Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
Comarca: PRAIA GRANDE
MANDADO DE SEGURANÇA Contribuição de Iluminação
Pública (CIP) Concessionária de serviços de energia elétrica
por intermédio de convênio ou por força de lei - Contribuição
que é espécie tributária constitucional, que pode ser incluída na
conta de consumo Inteligência dos artigos 149-A e parágrafo
único da Constituição Federal, bem como 121, 124 e 128,
todos do Código Tributário Nacional Reforma da r. sentença
para denegar a segurança.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA. RECURSO DA
MUNICIPALIDADE
PROVIDO.
APELAÇÃO
DA
IMPETRANTE NÃO PROVIDA.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos às fls.
792/806 e 929/936 contra a respeitável sentença de fls. 768/772, aclarada às
fls. 922/923 e cujo relatório se adota que concedeu a segurança pleiteada
contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE E SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE PRAIA GRANDE, para o fim de
afastar a condição de substituta tributária da impetrante, devendo atuar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1012572-68.2018.8.26.0477
3
mero agente arrecadador da contribuição de iluminação pública CIP, bem
como para que seja remunerada por esse serviço, em termos que devem ser
fixados em convênio que poderá ser firmado com o Município.
Sustenta a assistente litisconsorcial das autoridades
administrativas apontadas como coatoras Municipalidade, em síntese, que a
segurança deve ser denegada, prevalecendo o entendimento constante na r.
decisão proferida no de agravo de instrumento no 2222504-55.2018.8.26.0000.
A impetrante, por sua vez, arguiu preliminar de nulidade
da r. sentença por ausência de fundamentação. No mérito, assevera que a
segurança deve atingir a relação jurídica atinente a qualquer convênio firmado
entre as partes, vigentes e futuros. Aduz, ainda, que deve ser declarada a
inconstitucionalidade da norma municipal que impõe a ela a condição de
substituta tributária.
A Municipalidade, em que pese ter sido devidamente
intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo que lhe foi conferido para
apresentar contrarrazões, sobrevindo apenas resposta por parte da impetrante
às fls. 939/955.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o parecer de
fls. 979/981, opinou pela não intervenção no feito.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade da
r. sentença, porquanto formalmente em ordem e devidamente fundamentada,
explicitando o MM. Juízo “a quo”, com a clareza necessária, os motivos que
ensejaram a decisão, inexistindo, pois, violação ao disposto no artigo 93, IX,
da Constituição Federal, bem como os constantes acerca da matéria no
Código de Processo Civil.
Na questão de fundo, o agravo de instrumento cuidou
somente da questão atinente a liminar. Contudo, os argumentos nele
constantes possibilitam aferir o entendimento desta Colenda 15a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1012572-68.2018.8.26.0477
4
acerca da matéria objeto da presente ação mandamental.
Nesse particular, como já asseverado, esta Câmara de
Direito Público, quando do julgamento da apelação no
1001179-52.2015.8.26.0510,
em
voto
de
relatoria
do
eminente
Desembargador Silva Russo, reconheceu-se a legalidade de idêntico
procedimento Administrativo (ora combatido pelo impetrante) adotado em outro
Município, o que demonstra a inexistência de ilegalidade do ato administrativo
ora combatido.
Assim, os fundamentos da r. decisão explicitados naquele
julgado, adota-se como razões de decidir da presente apelação, tendo em
conta a similitude dos fatos e fundamentos indicados na inicial.
“(...) é certo que a impetrante não questiona a
constitucionalidade da cobrança da CIP que, segundo suas próprias razões,
está de acordo com o artigo 149-A da Constituição Federal, até aqui é fato
incontroverso, não havendo, porém, ofensa ao direito líquido e certo da
impetrante, pois a insurgência diz com o artigo 3o da citada Lei, vez que este
exige que a impetrante realize ato administrativo vinculado à autoridade
coatora, que são o faturamento, a cobrança, o controle e a arrecadação sem
qualquer remuneração, na qualidade de substituta tributária, sob pena de
imposição de penalidade.
Na análise do aludido artigo, verifica-se que a
Concessionária será responsável pela falta de repasse ou repasse a menor, o
que significa que não há irregularidade nenhuma naquela legislação municipal,
a teor dos artigos 121, 124 e 128, todos do CTN, porquanto verificam-se, na
espécie, os requisitos legais, para tal imposição, uma vez tratando-se de
obrigação tributária, imposta em Lei e acerca da qual a impetrante ostenta, de
algum modo, relação com o fato gerador respectivo.”
Por conseguinte, ao contrário do que sustenta o
impetrante, não há ofensa ou violação a direito líquido e certo a ser tutelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação / Remessa Necessária no 1012572-68.2018.8.26.0477
5
nesta ação mandamental, nem tampouco indicativo de ilegalidade na
legislação local.
Curial, pois, a reforma da r. sentença, para o fim de se
denegar a segurança impetrada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
da Municipalidade e à remessa necessária, negando provimento à apelação da
impetrante.
FORTES MUNIZ
Relator